Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710390-08.2022.8.07.0014 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ARTHUR SOUZA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo com instituição financeira. O autor alegou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização de débito, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, sem atendimento pelo banco, que continuou a efetuar os descontos mesmo após tutela deferida judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o consumidor pode revogar, unilateralmente, a autorização para débito automático em conta corrente referente a contrato bancário de mútuo, conforme previsto na Resolução BACEN no 4.790/2020, mesmo quando firmado antes da vigência do normativo; e (ii) se é devida a restituição dos valores descontados após a revogação da autorização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo com instituição financeira. 4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem necessidade de motivação. 5. A revogação da autorização de débito modifica apenas a forma de cumprimento da obrigação, sem afetar o dever de pagamento da dívida. 6. O banco não poderia persistir nos descontos após o cancelamento formal da autorização, protocolado em 11/11/2022. 7. A jurisprudência atual do TJDFT reconhece a validade do cancelamento unilateral da autorização de débito automático mesmo para contratos celebrados anteriormente à vigência da Resolução. 8. Restando comprovado o descumprimento da ordem judicial e a continuidade dos descontos após a revogação, é devida a restituição simples dos valores indevidamente debitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Determinação de cessação dos descontos e restituição dos valores indevidamente descontados após o pedido de cancelamento. Inversão do ônus de sucumbência. O recorrente alega violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afirmando que o débito automático em conta corrente foi a forma expressamente pactuada, sendo indevidas a revogação unilateral e a restituição de valores. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81.471 (ID 78038201, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil e 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012